Tribunal: TJPA
Processo: 0601075-91.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0601075-91.2016.8.14.0133

APELANTE: ELTON LINS CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EVASÃO PERIGOSA. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FRAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.”

I. Caso em Exame

Os autos versam sobre apelação criminal interposta por Elton Lins de Carvalho, condenado em primeira instância pelo crime de tráfico, previsto no Artigo 33 da Lei 11.343/06.

II. Questão em discussão

A defesa arguiu a necessidade de fundamentação concreta para a não aplicação da fração máxima (2/3) no tráfico privilegiado (§4º do art. 33). Alegou também a impossibilidade de utilizar a quantidade da droga tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria (alegando
bis in idem
).

A defesa pediu a reforma da sentença para aplicar a redução de 2/3. Em embargos de declaração anteriores, a defesa já havia alegado erro na estipulação da pena-base, argumentando primariedade, e questionou a fração de redução aplicada no tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

O tribunal realizou a revisão da dosimetria da pena. Observou que a sentença condenatória, para evitar
bis in idem
, deixou de valorar a natureza e quantidade da droga na primeira fase, reservando sua valoração para a terceira fase da dosimetria.

A decisão manteve a valoração negativa da circunstância judicial "circunstâncias do crime", estabelecida em seis anos de reclusão na sentença de embargos de declaração.

Na segunda fase da dosimetria, não houve circunstâncias agravantes ou atenuantes que modificassem a pena.

Quanto à terceira fase, o tribunal reconheceu que o agente preenche os requisitos necessários para a aplicação do tráfico privilegiado previsto no § 4º do art. 33, quais sejam, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No entanto, a redução da pena foi mantida no patamar mínimo de 1/6. A justificativa para a fração mínima foi a grande quantidade (mais de 50 kg) e a natureza (cocaína) da droga apreendida, consideradas de elevadíssimo potencial lesivo e alta capacidade destrutiva.

O tribunal fundamentou que, embora a quantidade e natureza da droga não sejam suficientes, por si só, para afastar a minorante, elas podem justificar a fixação do patamar de diminuição aquém do máximo, que permite a utilização da quantidade e qualidade associadas à natureza das drogas apreendidas para fixar o patamar da minorante quando não usadas nas etapas anteriores da dosimetria.

IV. Dispositivo e tese

O tribunal conheceu do recurso de apelação interposto por Elton Lins Carvalho. No mérito, negou provimento ao recurso. A decisão manteve a pena do recorrente em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Dispositivos relevantes:
Artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006; Artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Julgados relevantes:

AgInt no AgRg no AREsp 358.732/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 26/3/2018

AgRg no REsp 1681724/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 16/10/2017

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0601075-91.2016.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

APELANTE: ELTON LINS CARVALHO

ADVOGADO: FRANCELINO DA S.P. NETO, OAB/PA 14.948

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelações criminais interposta por
ELTON LINS DE CARVALHO,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que lhes impôs a pena de
05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 520 dias-multa
,
a ser cumprido inicialmente no regime semiaberto,
pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra Elton Lins Carvalho e Jakelyne do Socorro Batista Rego. Eles foram acusados de infrações penais tipificadas no Artigo 33 (tráfico de drogas) e Artigo 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006.

Em resumo, a denúncia narra que em 20 de julho de 2016, por volta das 21h00, na altura do KM 07 da Alça Viária, em Marituba/PA, próximo ao Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual, os acusados foram parados em uma blitz de rotina. Elton não possuía documento de habilitação para dirigir. Durante a abordagem e revista do veículo, um Renault Duster branco, foram encontradas diversas sacas no porta-malas. Ao inspecioná-las, os policiais encontraram
16 embalagens de cocaína pesando 17.485g e 8 embalagens adicionais de cocaína pesando 36.495g
, totalizando
53,98 kg de entorpecentes
. Quando os policiais foram investigar o material encontrado, Elton entrou no carro e fugiu, abandonando o veículo quilômetros depois e se evadindo pela mata junto com Jakelyne.

A denúncia foi recebida em
16 de maio de 2018
.

Foi realizado um Laudo Toxicológico Definitivo (ID 54606851) que concluiu ser a substância encontrada
Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína.

Foram realizadas Audiências de Instrução e Julgamento (AIJ) em diversas datas, incluindo
18 de fevereiro de 2020
e
19 de maio de 2022
.

Testemunhas foram ouvidas, incluindo os policiais militares
João Murilo Souza de Melo
,
Flávio Lucas Menezes
, e
Lamberto da Luz Ferreira Neto
, bem como a testemunha de defesa
Heloísa Silva dos Santos
.

Os acusados
Elton Lins Carvalho
e
Jakelyne do Socorro Batista Rego
foram qualificados e interrogados em juízo.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela condenação de ambos os réus nos termos da denúncia. As defesas apresentaram memoriais finais escritos. A defesa de Elton pediu a absolvição ou a aplicação do tráfico privilegiado (§4º do art. 33). A defesa de Jakelyne pediu a absolvição.

A sentença condenatória foi prolatada na data de 26 de setembro de 2022, a autoria para
Jakelyne do Socorro Batista Rego
foi considerada frágil. Em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, o juiz a
ABSOLVEU
do crime do art. 33, Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal. O juiz
CONDENOU Elton Lins Carvalho
nas sanções punitivas do
artigo 33 da Lei 11.343/06
. A pena definitiva foi fixada em
06 anos de reclusão e 600 dias-multa
, em regime semiaberto, concedendo a ele o direito de recorrer em liberdade.

A defesa de Elton Lins Carvalho apresentou
Embargos de Declaração
em
30 de setembro de 2022
. O embargante alegou erro na estipulação da pena-base, argumentando que não possuía processo transitado em julgado, e questionou a fração de redução aplicada no tráfico privilegiado.

Em
21 de março de 2023
, houve decisão sobre os Embargos de Declaração. O juiz
acolheu parcialmente
os embargos. Reconheceu que Elton não possuía sentença condenatória definitiva, sendo tecnicamente primário. No entanto, manteve como circunstância desfavorável na primeira fase a
natureza e quantidade da substância entorpecente
. A pena base foi retificada para
06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa
. Na terceira fase, a redução de 1/6 foi mantida, resultando em uma pena definitiva de
05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 520 dias-multa
.

Elton Lins Carvalho
interpôs
Recurso de Apelação
. Nas razões de apelação, a defesa de Elton arguiu a
necessidade de fundamentação concreta
para a não aplicação da fração máxima (2/3) no tráfico privilegiado e a impossibilidade de utilizar a quantidade da droga tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria (alegando
bis in idem
). Pediu a reforma da sentença para aplicar a redução de 2/3.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença condenatória.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 1 de agosto de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Requer a defesa do acusado Elton Lins de Carvalho a revisão da dosimetria e consequente fixação da pena no menor patamar legal.

Porém, observando a pena aplicada, verifico que, apesar de declarar na sentença dos embargos de declaração que houve valoração negativa da natureza e quantidade da droga, observo na sentença condenatória, que o Magistrado a quo deixou de valorar referida circunstância pois a iria valorar na terceira fase da dosimetria de modo a evitar o bis in idem.

Não osbtante, apesar da neutralização do vetor antecedentes criminais, a circunstância judicial ‘circunstâncias do crime’ foi valorada negativamente, de modo que a pena-base estabelecida na sentença de embargos de terceiro será mantida em seis anos de reclusão.

Este vetor, "circunstâncias do crime", foi considerado desfavorável na sentença original com base na
conduta do acusado em empreender fuga durante a abordagem policial, fazendo-o de maneira perigosa e ignorando as ordens dos agentes, a ponto de tornar necessária a realização de disparos de arma de fogo nos pneus do veículo para tentar cessar a evasão
. Mesmo após os disparos e a queda do veículo, o acusado conseguiu se evadir do local.

Entendo que a valoração negativa dessa circunstância se mostra perfeitamente justificada e proporcional. A conduta de evasão, especialmente nas condições narradas pelos policiais (disparos, queda do veículo, fuga pela mata), não constitui elemento inerente ao tipo penal do tráfico de drogas, mas sim uma circunstância que demonstra maior reprovabilidade e ousadia por parte do agente, colocando em risco a segurança dos policiais e de terceiros na via. Reflete uma tentativa ativa de frustrar a ação policial após a descoberta do ilícito.

Conforme corretamente apontado na sentença de primeiro grau, tal comportamento excede o esperado para a prática do tipo penal, justificando a sua consideração como uma circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena.

Dessa forma,
mantenho a valoração negativa do vetor "circunstâncias do crime"
, com base nos fatos concretos e devidamente comprovados da evasão perigosa e resistente do acusado durante a abordagem policial.

Na sua segunda fase, não houve cirunstâncias agravantes e atenuantes que modificassem a pena.

Não há causas de aumento. Quanto à causa de diminuição da pena.

2.

DA DOSIMETRIA-TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA

Neste ponto, a defesa do apelante requer a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/04, em seu patamar máximo, isto é, dois terços, sustentando que o juízo de primeiro grau aplicou a fração de um sexto, patamar mínimo.

Pois bem, para ser beneficiado com a referida causa de diminuição, o agente deve preencher cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal em comento, quais sejam,
ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

A quantidade e a natureza de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343 /2006, porém, as circunstâncias concretas e as provas constantes dos autos e descritas na sentença condenatório apontam
“
In casu, verifica-se que o denunciado possui os requisitos necessários, entretanto, em razão da grande quantidade de entorpecentes apreendidos, mais de 50 kg, o patamar de diminuição deve ficar aquém do máximo permitido.
”
o que leva este relator a reconhecer esta minorante em 1/6
(um sexto).

Ora, o apelante foi flagrado com
mais de
50 kg (cinquenta quilos)
contendo
substância petrificada amarelada, vulgarmente conhecida como
cocaína,
droga de elevadíssimo potencial lesivo, altamente viciante e excessiva capacidade destrutiva das faculdades mentais e físicas do ser humano.
Portanto, dados os efeitos nefastos e as consequências irreparáveis à sociedade, facilmente se percebe a maior gravidade da conduta do apelante.

Conforme entendimento jurisprudencial, quando não utilizadas nas etapas anteriores da dosimetria, é possível a utilização da quantidade e qualidade associadas à natureza das drogas apreendidas não só para afastar a pena-base do mínimo legal como também para a fixação do patamar da minorante:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 EM PERCENTUAL MÍNIMO. NOCIVIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. [...] 2. Na espécie, adequada a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em sua fração mínima de 1/6 (um sexto), visto que
o Tribunal de Justiça levou em conta a considerável quantidade de droga apreendida, além da sua lesividade
(669g – seiscentos e sessenta e nove gramas – de cocaína). 3. Agravo regimental desprovido.

(AgInt no AgRg no AREsp 358.732/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 26/3/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MACONHA. QUANTIDADE ELEVADA DE ENTORPECENTES. PRIMARIEDADE E AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES. NOVA DOSIMETRIA REALIZADA NESTE SUPERIOR TRIBUNAL. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal firmou a orientação de que, para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é exigido do acusado que seja primário, tenha bons antecedentes, não integre organização criminosa e não se dedique a atividades delituosas. 2. O voto condutor do acórdão local considerou - de maneira acertada - que o agravado é tecnicamente primário, possuidor de bons antecedentes e, diante das circunstâncias do caso concreto, fixou a pena-base no mínimo legal, isto é, 5 anos. 3.
Em relação à incidência do tráfico privilegiado, § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em função da quantidade de drogas apreendidas e condições favoráveis do agravado, entendo suficiente e adequado o percentual mínimo de redução de pena, qual seja, 1/6 (um sexto).
4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 5. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no REsp 1681724/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 16/10/2017, grifei)

Assim, considerando o exposto acima, entendo por manter o redutor no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), fixado pelo MM Magistrado
a quo
, resultando, portanto, em uma pena definitiva de
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
nego provimento
, para manter a pena do recorrente
Elton Lins Carvalho
em
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/07/2025